Tribunal: TJES
Processo: 5003056-64.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003056-64.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSICLEITON DA SILVA ROSA e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY
). ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que impronunciou um dos acusados quanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria capazes de autorizar a pronúncia do recorrido, afastando-se a impronúncia decretada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não se admitindo decisão baseada em certeza, mas em lastro probatório mínimo judicializado.

4. A decisão de pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sob pena de violação ao art. 155 do CPP, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 146.576/GO; AgRg no HC 679.032/AL; AgRg-HC 703.960/RS).

5. O testemunho indireto (
hearsay testimony
), desacompanhado de outros elementos confirmatórios produzidos em juízo, é insuficiente para sustentar a pronúncia, conforme precedentes do STJ (AgRg-HC 703.960/RS; AgRg-HC 835.365/PE).

6. Os depoimentos dos policiais limitam-se a relatar informações supostamente prestadas informalmente pelo corréu pronunciado, as quais não foram formalizadas e foram integralmente desmentidas em juízo, inexistindo qualquer reconhecimento, imagem, apreensão de objetos ou elemento autônomo que vincule o apelado ao fato.

7. O princípio

in dubio pro societate
não autoriza a remessa ao Tribunal do Júri quando ausentes indícios mínimos de autoria, não podendo suprir lacunas probatórias nem substituir a exigência legal prevista no art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria judicializados, não se admitindo fundamentação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, conforme o art. 155 do CPP; 2. O testemunho indireto (
hearsay testimony
), desacompanhado de outros elementos de prova produzidos em juízo, é insuficiente para amparar a pronúncia; 3. O princípio
in dubio pro societate
não suprime a necessidade de lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 11/10/2021; STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/6/2022; STJ, AgRg-HC 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2021; STJ, AgRg-HC 835.365/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/10/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.663.781/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5003056-64.2024.8.08.0050

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id 16373034, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, impronunciou o acusado
GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO
das imputações referentes ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão, o juízo de origem pronunciou o corréu Josicleiton da Silva Rosa, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ressalto que, em relação a Josicleiton, houve interposição de Recurso em Sentido Estrito, autuado sob o nº 5004599-68.2025.8.08.0050, tratando-se de recurso autônomo.

Em suas razões de id 16373076, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a impronúncia é manifestamente contrária às provas dos autos, argumentando que existem evidências materiais e testemunhais seguras da participação do apelado, equivalentes às que levaram à pronúncia do corréu Joscicleiton; e
(ii)
a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade e que, nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Contrarrazões, no id 16373082, pela manutenção integral da sentença de impronúncia.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no id 16649216, em que opina pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

A denúncia narra que no dia 4 de julho de 2024, por volta das 08h40, no bairro Vale do Sol, em Viana/ES, os denunciados Josicleiton e
GUILHERM
E
, em comunhão de desígnios, teriam ceifado a vida de Lázaro Gomes Rangel mediante disparos de arma de fogo. Segundo a exordial, os autores chegaram em uma motocicleta, supostamente pilotada por
GUILHERME
, tendo Josicleiton na garupa, o qual efetuou os disparos. A motivação seria fútil (desavença anterior) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ao proceder com o juízo de admissibilidade da acusação, o juízo de primeiro grau concluiu que as provas apresentadas nos autos não seriam suficientes para admitir a imputação contida na denúncia ao ora apelado, vindo a impronunciá-lo.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da viabilidade da pronúncia do acusado
GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO
, impronunciado em primeira instância por ausência de indícios suficientes de autoria.

Como cediço, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para que o Magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, “
Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)
” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
(...) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)
(grifei)

Firmadas essas premissas, a
materialidade
do delito está suficientemente provada por meio do Boletim Unificado (pg. 06/11, id 16372507), Relatório de Investigação em Local de Homicídio (pg. 15/19, id 16372507), do Boletim de Atendimento (pg. 20/22, id 16372507), do Laudo Cadavérico (id 16372968), e dos Relatórios de Investigação e seus anexos (id 16372941).

No entanto, no que tange aos indícios de
autoria
em relação ao apelado, após minuciosa análise do caderno processual, coaduno com o entendimento do Magistrado de origem de que o acervo probatório é por demais frágil para autorizar a submissão do réu ao Conselho de Sentença.

A testemunha presencial, Vitor Rangel (primo da vítima), relatou em juízo que viu o crime da janela de sua casa. Afirmou ter visto dois indivíduos em uma moto vermelha, um de blusa preta e outro de blusa azul. Contudo, foi categórico ao afirmar que não conhecia os acusados e que os autores estavam de capacete, impossibilitando o reconhecimento facial. O reconhecimento feito por ele limitou-se às vestimentas e à motocicleta, elementos que, conforme a investigação, ligam fortemente o corréu Josicleiton (que usava a blusa do "Tio Patinhas" captada nas câmeras), mas não individualizam
GUILHERME
de forma objetiva.

Os policiais civis responsáveis pela investigação relataram que conseguiram identificar Josicleiton pelas imagens das câmeras de segurança (devido à estampa da camisa) e pelo rastreamento da motocicleta no Cerco Inteligente de Segurança. Contudo, quanto ao recorrido, o Policial Civil Pedro Henrique afirmou que
GUILHERME
apenas foi identificado pelos relatos de Josicleiton, e que não é possível afirmar que tenha participado do crime, o que foi corroborado pelo Policial Civil Sérgio Soares Machado, quem aduziu que
"chegou ao Guilherme como autor por meio do acusado Josicleiton que o declinou"
.

Ocorre que tal "declinação" ou confissão de Josicleiton teria ocorrido informalmente no momento da apreensão ou no IASES, mas não foi formalizada e, quando interrogado em juízo, o mesmo negou a autoria e não confirmou a participação de
GUILHERME
. Ao seu turno, o próprio apelado negou veementemente a participação no delito quando interrogado.

Nesse contexto, o que se tem contra o apelado resume-se, exclusivamente, ao depoimento dos policiais narrando o que teriam ouvido do corréu Josicleiton na fase inquisitorial, versão esta que o próprio corréu desmentiu em juízo. Não há reconhecimento por testemunhas, não há imagens que mostrem o rosto do piloto da moto (supostamente
GUILHERME
), nem apreensão da arma ou outros bens em sua posse que o liguem ao crime.

Destarte, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sob pena de ofensa ao art. 155 do CPP. Somado a isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o testemunho indireto (“
hearsay testimony”
), quando não corroborado por outros elementos de prova judicializados, não é suficiente para sustentar a pronúncia.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS PARA A PRONÚNCIA. TESTEMUNHA QUE NÃO CONFIRMA EM JUÍZO A VERSÃO APRESENTADA NA FASE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP", bem como que "[o] testemunho indireto ou por ouvir dizer (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia" (AGRG no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)
. 2. Dessa forma, tendo em vista que a principal testemunha, além de não ter presenciado os fatos, não confirmou a versão por ela apresentada na fase policial acerca da participação dos recorridos no crime, não se vislumbram os indícios suficientes de autoria necessários para a pronúncia. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 835.365; Proc. 2023/0227160-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/10/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo ministério público contra decisão que não conheceu de Recurso Especial, mantendo a impronúncia do agravado por ausência de indícios suficientes de autoria. 2. O tribunal de origem manteve a impronúncia do agravado ao argumento de que nenhum dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em juízo indicaram o recorrido com um dos autores do delito. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a decisão de pronúncia pode se fundamentar exclusivamente no princípio do in dubio pro societate; e (II) verificar a aplicabilidade do óbice da Súmula nº 7/STJ ao caso concreto. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do CPP. No caso, o tribunal de origem apontou a ausência de elementos probatórios judicializados mínimos para sustentar a pronúncia. 5.
O testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.
6.
O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, sendo incompatível com a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da CF/1988.
7. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.663.781; Proc. 2024/0208728-5; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)
(grifei)

Embora o Ministério Público invoque o princípio
in dubio pro societate
, é imperioso destacar que tal brocardo não autoriza a submissão de um cidadão ao Júri com base em provas inexistentes ou exclusivamente inquisitoriais. A dúvida que remete ao Júri é a dúvida razoável, amparada em um lastro probatório mínimo produzido em juízo. No caso do apelado, esse lastro mínimo inexiste.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença no tocante à impronuncia de
GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)